Tribunal: STF
Processo: HC 227791
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Pernambuco, em favor de Marcos Antonio Alves Bezerra, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 819.286/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS ANTÔNIO ALVES BEZERRA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0001054- 31.2023.8.17.9480. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 2/6/2018 e pronunciado, em 8/4/2022, como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (fl. 30). A Sessão Plenária foi designada para o dia 23/5/2023 (fl. 24). 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo, destacando que o paciente está preso cautelarmente há 4 anos e 10 meses (fl. 4). 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da custódia cautelar do paciente. (eDOC 5)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 3.5.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto a Presidente do Superior Tribunal de Justiça não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do mérito do habeas corpus, da qual cabia agravo regimental.



    Na espécie, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    In casu, a própria impetrante afirma que a sessão plenária foi reagendada para o dia 23.5.2023, a demonstrar a regularidade atual da marcha processual.



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Não se verifica, neste momento, manifesta teratologia no decreto prisional a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente